Tribunal: TJDFT
Processo: 0719930-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0719930-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZAMBIDAS FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ZAMBIDAS FERREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido pelo ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo STJ. Sustenta o agravante, em breve síntese, que só pode ser objeto de suspensão os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, não sendo possível a suspensão daqueles que contenham questões não abrangidas pelo representativo da controvérsia. Alega que “a necessidade ou não de procedimento prévio de liquidação diz respeito a apenas uma das possíveis teses de defesa do executado (inexequibilidade do título por ausência de liquidez). Por concorrer com outras teses defensivas, ainda que a matéria abordada no Tema 1169 tivesse sido objeto de impugnação pelo devedor, o que não ocorreu no caso vertente, nada impede que se suspenda a prolação de juízo meritório apenas sobre a questão pendente afetada ao regime dos recursos repetitivos, prosseguindo o feito relativamente aos demais pontos a serem enfrentados”. Salienta que a suspensão de processos que versem apenas indiretamente sobre o tema afetado compromete a razoável duração do processo. Assinala que no caso dos autos o quantum debeatur executado já foi apurado com base em simples cálculos aritméticos (art. 509, § 2o, do CPC), sem que o executado, ora agravado, tenha alegado dificuldades no exercício do contraditório e da ampla defesa, de sorte que, para a agravante, não é cabível o sobrestamento do feito. Argumenta ser dispensável a liquidação quando no cumprimento individual de sentença coletiva for possível a individualização do crédito e a definição do valor devido por meros cálculos aritméticos, como na hipótese. Tece considerações e colaciona julgados no sentido de sua pretensão. Por fim, afirma que estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência. Posto isso, pugna pela concessão liminar da tutela recursal, para que a execução prossiga e, no mérito, pede o provimento do agravo, para, confirmando a medida liminar, reformar a decisão recorrida. Preparo regular (ID 46978557 e 46978558). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em exame, os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada pleiteada se fazem presentes. Cinge-se a controvérsia em verificar se o mencionado título judicial formado na ação coletiva se amolda à temática abordada no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, o que importaria no sobrestamento do presente cumprimento individual de sentença coletiva. O Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão no REsp no 1.978.629/RJ - Tema 1.169, que será julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, para uniformizar o entendimento acerca de ”definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”, tendo determinado, em 11/10/2022, a suspensão nacional dos processos acerca da controvérsia. O Juízo a quo, entendendo ser o caso dos autos, proferiu a decisão de sobrestamento, nos seguintes termos: I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. III - Intimem-se. Havendo precatórios expedidos, dê-se ciência à Coorpre. Na decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora agravante salientou ainda o magistrado, verbis: “A definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença em razão da possibilidade, em tese, de definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos, constitui o cerne da questão em debate no STJ”. Em que pese a decisão vergastada assinalar a necessidade de se aguardar a definição do Tema 1169 do STJ, entendo não ser cabível o pretendido sobrestamento, em face da dispensa do procedimento prévio de liquidação, já que o título exequendo coletivo não traz necessidade de comprovação do “an debeatur”, sendo os beneficiários facilmente identificados. Além disso, em relação ao "quantum debeatur", é possível, no caso em análise, obter os valores por meio de cálculos aritméticos simples. Embora a sentença coletiva disponha sobre o direito de um grupo de pessoas, ao definir que esse grupo abrange os servidores que sofreram as perdas oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento) relativa ao IPC de março/1990, delimitam, por certo, seu alcance subjetivo. Insta destacar que a parte exequente comprova facilmente seu enquadramento com a juntada das fichas financeiras aos autos do cumprimento de sentença. O mesmo acontece quando se estabelece explicitamente a forma e o período compreendido (1/04/90 a 23/07/90) para pagamento das diferenças reconhecidas judicialmente, definindo assim o alcance objetivo de maneira clara e precisa. Desta feita, conclui-se que o presente cumprimento de sentença não se amolda à temática abordada no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não se trata de sentença coletiva genérica, razão pela qual que entendo descabido o sobrestamento. Com essas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC), para determinar ao Juízo de origem que dê prosseguimento regular ao cumprimento individual de sentença, até final satisfação da dívida. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator